Tribunal: TJMT
Processo: 1011717-09.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1011717-09.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.654.086/0001-31 (AGRAVANTE), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (AGRAVADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ANDRESSA KASPERSKI - CPF: 042.336.659-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART.
919, §1º, DO CPC –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO DESPROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada ao requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1º, CPC).
Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, ainda que sustente a agravante a ausência dos requisitos de executividade do título, não se verifica, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das suas alegações.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos Embargos à Execução nº 1003685-89.2023.8.11.0040, movidos em desfavor de USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Em suas razões, a agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

Sustenta a ausência de título executivo, vez que o documento que instrui a execução não contém a assinatura de duas testemunhas, termos do art. 784, III, do CPC.

Defende que há excesso de execução, uma vez que a agravada pretende a cobrança de multa compensatória e, cumulativamente, o valor integral do produto agrícola.

Assevera que o valor da cotação do produto agrícola em desconformidade com os índices oficiais – discrepância do valor da saca de milho à época do vencimento, excesso no cálculo para fins de “wash out”.

Por fim, anota que prestou caução, mediante a constituição de garantia fidejussória.

Nesses termos pede pela concessão da tutela recursal para o fim de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, e no mérito, seja provido o agravo, reformando a decisão Agravada, tornando definitiva a antecipação de tutela ora requerida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 170708693).

Contraminuta da parte agravada (ID 173153167).

É o relato do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA, OAB/MT 23412-A.

V O T O (PRELIMINAR -
NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos Embargos à Execução nº 1003685-89.2023.8.11.0040, movidos em desfavor de USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Pois bem.

De início, afasto o argumento de que a decisão seria nula por ofensa ao artigo 93, IX da CF, pois não ocorre ausência de fundamentação quando, pela análise da decisão, restam evidenciados os motivos pelos quais o juiz entendeu ser necessário a medida, apontando na decisão as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do prolator.

Por oportuno é a lição de Nelson Nery Júnior e Ana Maria Andrade Nery:

"As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CR 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação (...)". (Código de Processo Civil Comentado, 8ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 634)

Nesse passo, constato que a decisão restou devidamente fundamentada e, por conseguinte, inexiste qualquer afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

No tocante ao mérito do recurso propriamente dito, este não comporta provimento.

Conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso, de plano, não é possível afirmar o direito invocado pelo agravante, sendo necessária análise mais acurada dos elementos juntados aos autos para aferir-se a questão do excesso de cálculo e discrepância do valor da saca do milho, o que é de todo inviável em sede de agravo de instrumento, sendo, ademais, indispensável a formação do contraditório.

Veja-se que a execução de título extrajudicial se ampara no instrumento particular denominado “Compromisso de Compra e Venda de Milho – Preço Fixo nº 290121M4725/4726”.

O contrato em questão dispõe que, se a parte não promover a entrega dos grãos de milho na data pactuada, incidirá multa compensatória.

No ponto, o montante equivalente à multa compensatória avençada pelo descumprimento da entrega do produto de 40% (quarenta por cento) sobre o volume inadimplido se mostra adequada e proporcional.

Em outro aspecto, embora a agravante alegue a ausência de assinatura de duas testemunhas no instrumento que embasa a exordial executiva, o aludido documento está devidamente assinado pelas partes (ID 104579903 e 104579904-origem), com firmas reconhecidas em cartório.

Aliás, ainda que o contrato não contivesse a assinatura de duas testemunhas, não há se falar em inexigibilidade do título, pois, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal requisito pode ser mitigado quando o ajuste celebrado pode ser obtido por outro meio idôneo, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO PRECONIZADO POR ESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem consigna a regularidade formal do título executivo e inexistência de cerceamento do direito de defesa. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias" (REsp 541.267/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, DJ 17/10/2005). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para a análise da admissibilidade do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, torna-se imprescindível a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente, o que não ocorreu no caso em apreço. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1183668/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 09/03/2018)

Além disso, a recorrente fundamenta seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ainda no fato de que a continuidade da execução poderá lhe acarretar dano irreparável.

Registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução.

Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1º do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL-CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O TO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR NEGOU PROVIMENTO E A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO DE 30 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O (VISTA)

Exmo. Sr. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL-CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Extraem-se do recurso as seguintes teses:

i)

Ausência de título executivo, uma vez que o documento que instrui a execução não contém a assinatura de duas testemunhas e, portanto, carece dos requisitos fundamentais previstos no art. 784, inciso III, do CPC, desautorizando o uso da via jurisdicional executiva;

ii)

A USIMAT erroneamente –– e em flagrante excesso –– pretende a cobrança de multa compensatória e, cumulativamente, do valor integral do produto agrícola, mesmo quando inexistente previsão contratual para tanto. Ademais, como dito e repetido pelo STJ, “é inviável a cumulação da cláusula penal compensatória com o cumprimento da obrigação principal”;

iii)

O valor da cotação do produto agrícola indicado pela USIMAT (R$ 65,00/saca) é muito superior à cotação mercadológica do produto divulgada, à época do vencimento, pelos órgãos oficiais (R$ 61,50/saca), gerando flagrante excesso no cálculo para fins de wash out;

iv)

O prosseguimento da execução milionária, certamente, causará graves e irreversíveis danos à Agravante, sujeitando-a à adoção de medidas constritivas de seu patrimônio, com todos os gravames daí resultantes, o que não se justifica, frente à ausência de título executivo contra ela, somada ao flagrante excesso nos cálculos apresentados.

Em seu voto, o emitente Relator entendeu que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à execução não se encontravam presentes em sua integralidade, pelas seguintes razões:

- É necessária análise mais acurada dos elementos juntados aos autos para aferir a questão do excesso de cálculo e discrepância do valor da saca de milho, o que é inviável em sede de agravo de instrumento, sendo indispensável o contraditório.

- Quanto a multa compensatória, está devidamente prevista no percentual de 40%, sobre o volume inadimplido, o que se mostra adequado e proporcional.

- No que tange a ausência de assinatura de duas testemunhas, entende que o documento está assinado pelas partes, com firmas reconhecidas em cartório e o entendimento do STJ é que o requisito pode ser mitigado quando o ajuste celebrado pode ser obtido por outro meio idôneo, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau.

- A continuidade da execução não caracteriza, por si só, o grave dano de difícil ou incerta reparação.

Pois bem.

Nos termos do art. 919, caput, do CPC/2015, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Contudo, excepcionalmente, mediante pedido expresso da parte, o Juiz poderá conferir efeito suspensivo aos embargos, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes e preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela provisória.

No que tange à tutela provisória,
“depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável

êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.”
(STJ - AgInt no TP: 3668 SP 2021/0347845-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

Dito isto, adentrando a questão em si,
s.m.j.
a circunstância de haver necessidade de perquirir a alegada
discrepância do valor da saca de milho é razão suficiente para concessão do efeito suspensivo, eis que a parte agravante (Embargante), também juntou dados oficiais (IMEA) que apontam valor de R$ 61,50 correspondente ao valor da saca de milho e não houve impugnação específica na contestação, conforme verifiquei os autos originários.

Também, é certo que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que
“a
assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes.”
(STJ - AgInt no REsp: 1945956 MA 2021/0197950-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022).

Assim, partindo-se do pressuposto de que, em regra, o documento particular deve ser assinado pelo devedor e por duas testemunhas e que a possibilidade de mitigação é excepcional e apurável em momento posterior, sob minha ótica a questão também ampara a pretensão, pois, a ausência das assinaturas está intimamente ligada a requisito formal do título.

Nesse cenário, havendo necessidade de dilação probatória e contraditório, tenho que o prosseguimento da execução, poderá causar incontroverso dano de difícil reparação.

À propósito,
mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO
COM DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. Excepcionalmente, em havendo relevante fundamentação jurídica, admite-se a dispensa da garantia do juízo, prevista no art. 919, § 1º, parte final, do CPC/2015, na concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes.
Importante controvérsia envolvendo vício de consentimento que merece maior aprofundamento durante a fase instrutória.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22195636420208260000 SP 2219563-64.2020.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 25/03/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução, sob o fundamento de que a mesma não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Agravantes que alegam não serem mais fiadores da locação, pois a execução diz respeito à locação e encargos referentes a período muito posterior à notificação da exoneração de fiança.
Prosseguimento da execução que poderá causar incontroverso dano de difícil reparação aos agravantes, uma vez que o feito ainda reclama instrução probatória.
Embargos à execução deverão ser excepcionalmente recebidos no efeito suspensivo, sem a prestação de garantia. Dispensa de garantia que é provisória, podendo o d. Magistrado de primeiro grau, depois de analisado o conjunto probatório, manter ou não a dispensa da garantia do Juízo. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2060132-62.2018.8.26.0000 ; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2018; Data de Registro: 06/07/2018) destaquei

Veja-se; trata-se de execução milionária, no valor de
R$ 3.321.522,77,
com apresentação de teses com probabilidade plausível – lembrando-se que, para fins
probabilidade do direito
, não é necessária a certeza absoluta – amparada em questões que demandam dilação, de modo que é possível a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, inclusive levando-se em conta o Poder Geral de Cautela.

Ante todo exposto, com a devida vênia ao Relator, divirjo para
dar provimento ao recurso
, concedendo efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

É como voto.

V O TO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vênia à divergência e acompanho o voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023